Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600062-62.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600062-62.2024.6.16.0206

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 27/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600062-
62.2024.6.16.0206 (DRAP 0600059-10.2024.6.16.0206), que julgou parcialmente procedente as
impugnações ajuizadas apenas para reconhecer a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "G" da LC
64/90, decorrente da reprovação das contas pelo Decreto Legislativo n.º 07/2020 da Câmara
Municipal de Sarandi (exercício 2011) e improcedente as impugnações em relação aos demais
pontos articulados pelos Impugnantes, conforme fundamentação acima exposta. Por conseguinte,
indeferiu o requerimento de registro de candidatura de Carlos Alberto De Paula Junior para
concorrer ao cargo de Prefeito, nas eleições municipais de 2024. Considerando o princípio da
indivisibilidade da chapa única composta pelos cargos de prefeito e vice-prefeito, conforme o
disposto no artigo 91 do Código Eleitoral, indeferiu, via de consequência, a chapa formada por
Carlos Alberto De Paula Junior/Claudinei Sousa Silva. Deixou de determinar a abertura de inquérito
policial para averiguar suposto cometimento do crime tipificado no art. 25 da LC 64/90 (ID
122920606) pelo Promotor Eleitoral, por ser não se aplicar a espécie, bem como pela desistência da
própria parte requerente (ID 123156808). (Impugnações pelos Impugnantes Partido Progressistas
de Sarandi/PR, Partido Agir de Sarandi/PR; Ministério Público Eleitoral e Partido Renovação
Democrática - PRD c/c Partido Social Democrático - PSD, ao registro de candidatura apresentado
por Carlos Alberto De Paula Júnior para concorrer ao cargo de prefeito do município de
Sarandi/PR, nas eleições municipais de 2024, pugnando que o Requerido está inelegível porque a
Câmara Municipal de Sarandi desaprovou suas contas municipais, de forma definitiva, relativas ao
exercício de 2011. Além disso, as impugnações, referem-se basicamente a quatro causas de
supostas inelegibilidades: 1) reprovação das contas pelo Decreto Legislativo n.º 07/2020; 2)
reprovação das contas pelo Decreto Legislativo n.º 01/2021; 3) condenação por ato de improbidade
administrativa nos autos sob n.º 0003772-14.2007.8.16.0160 e 4) condenação em Ação Penal pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos sob n.º 0004411- 41.2021.8.16.0160). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - SARANDI - PR -
MUNICIPAL (EMBARGANTE)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL (EMBARGANTE)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SARANDI DO
PARTIDO PROGRESSISTA - PP (EMBARGADA)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADA)
AGIR - AGIR - SARANDI - PR (EMBARGADA)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44108820
04/10/2024
17:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 64.850

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600062-62.2024.6.16.0206 – Sarandi – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - SARANDI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
EMBARGADA: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SARANDI DO PARTIDO
PROGRESSISTA - PP
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
EMBARGADA: CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
EMBARGADA: AGIR - AGIR - SARANDI - PR
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 44108820 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417424714000000043059938
Número do documento: 24100417424714000000043059938
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:46:40

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . I M P R O B I D A D E
ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NÃO
C A R A C T E R I Z A D A .
R E C U R S O
CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. O Partido Renovação Democrática e o
Partido Social Democrático opuseram
embargos de declaração contra o acórdão
nº 62.247 que julgou três recursos eleitorais
relacionados ao registro de candidatura de
Carlos Alberto de Paula Júnior, negando
provimento ao recurso dos embargantes.

2. Os embargos argumentam que o acórdão
a p r e s e n t o u o m i s s ã o q u a n t o a o
reconhecimento do dolo específico do
impugnado, relacionado à desaprovação
das contas do ano de 2016 pela Câmara de
Vereadores de Sarandi, com base na
extrapolação de despesas com publicidade.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral e
Carlos Alberto de Paula Júnior ofereceram
contrarrazões, sustentando que os
embargos buscam rediscutir o mérito e que
não houve omissão, apenas inconformismo
da parte.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em
verificar se o acórdão incorreu em omissão
ao não reconhecer a existência de dolo
específico na conduta do candidato, capaz
de configurar causa de inelegibilidade por
improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No mérito, não há omissão a ser sanada
no acórdão. O tribunal entendeu que,
apesar da desaprovação das contas e da
conduta irregular, não há elementos
suficientes para caracterizar o dolo
específico necessário para a inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'g', da Lei
Complementar nº 64/90.

Num. 44108820 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417424714000000043059938
Número do documento: 24100417424714000000043059938
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:46:40

6. O dolo genérico da conduta foi
reconhecido, mas, como assentado no
aresto embargado, "não haveria dúvidas
quanto ao dolo genérico, porém, esse
mesmo grau de certeza afirma a
inexistência de substrato mínimo para
afirmar a presença do dolo específico".

7. A invocação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade não
revela omissão na decisão, mas sim
discordância com o entendimento adotado.
Ademais, o arquivamento do inquérito civil
público pelo Ministério Público, em razão da
prescrição, não é determinante para afirmar
a existência do dolo específico.

8. Os embargos de declaração têm como
objetivo suprir omissões, contradições ou
obscuridades, mas não constituem meio
adequado para reanálise de questões de
mérito já enfrentadas e decididas. Nesse
sentido, a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral estabelece que "o
inconformismo da parte com a decisão
judicial não caracteriza nenhum dos vícios
que legitime a oposição de embargos de
declaração" (Prestação de Contas nº
060126756, Rel. Min. Edson Fachin).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

10. Tese de julgamento: "A insatisfação da
parte com a interpretação adotada no
acórdão embargado não caracteriza
omissão, contradição ou obscuridade que
justifique o acolhimento dos embargos de
declaração."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso
I, alínea 'g'.

- Código de Processo Civil, art. 1.022, inciso
II.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, Prestação de Contas nº 060126756,
Num. 44108820 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417424714000000043059938
Número do documento: 24100417424714000000043059938
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:46:40

Rel. Min. Edson Fachin, DJE - 30/05/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Partido Renovação
Democrática e pelo Partido Social Democrático ao acórdão nº 62.247 (id. 44049180) que
julgou três recursos eleitorais referentes ao registro de candidatura de Carlos Alberto de
Paula Júnior e, mais precisamente em relação ao recurso eleitoral dos embargantes,
negou-lhe provimento.

O recurso integrativo sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão
“relativamente ao não reconhecimento do dolo específico no agir do Impugnado Carlos
Aberto de Paula que culminou na desaprovação de contas do ano de 2016 veiculadas
pelo Decreto Legislativo 01/2021 da Câmara de Vereadores de Sarandi, em razão de ter
extrapolado os limites para as despesas com publicidade no primeiro semestre do último
ano de mandato, em afronta ao do art. 73, inciso VII, da Lei nº 9.504/97” (p. 2), indicando
que “Os relevantes motivos esposados pelo Relator, com a devida venia, não enfrentam o
fundamento levantado tanto pelo Ministério Público Eleitoral quanto pelos ora
Embargantes no sentido de que os gastos com publicidade excederam em quase 25
(vinte e cinco vezes o permitido pela legislação)” (p. 3).

Invoca o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade para justificar a
presença do dolo específico em razão da superação em 24 vezes do limite de gastos com
publicidade.

Em relação à prescrição da ação de improbidade que acarretou o
arquivamento de inquérito civil público pelo Ministério Público, esgrime que é possível a
investigação da Justiça Eleitoral quanto à presença do dolo específico.

Conclama ainda à análise de trecho do acórdão do recurso de revista julgado
no Tribunal de Contas do Estado do Paraná e ao fato de que a conclusão da Câmara de
Vereadores foi no sentido da existência do dolo.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos
infringentes, para que seja dado provimento ao seu recurso eleitoral (id. 44060602).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou contrarrazões nas quais assenta
Num. 44108820 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417424714000000043059938
Número do documento: 24100417424714000000043059938
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:46:40

que os embargos de declaração buscam a rediscussão do mérito da decisão e, portanto,
não devem ser providos (id. 44090592).

As contrarrazões de Carlos Alberto de Paula Junior também argumentam que
não existe a alegada omissão, mas, sim, inconformismo da parte, além de reforçar que o
Estado-Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações da parte, desde que
encontrado fundamento suficiente para o julgamento da causa, pugnando pelo
conhecimento e desprovimento dos embargos (id. 44096185).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Partido Renovação
Democrática e pelo Partido Social Democrático ao acórdão nº 62.247 (id. 44049180) que
julgou três recursos eleitorais referentes ao registro de candidatura de Carlos Alberto de
Paula Júnior e, mais precisamente em relação ao recurso eleitoral dos embargantes,
negou-lhe provimento.

II.I. Admissibilidade:

A divulgação do acórdão nº 62.247 ocorreu em 20/09/2024 e a oposição dos
embargos de declaração ocorreu em 23/09/2024, dentro do prazo de 3 (três) dias previsto
no art. 8º, caput, da LC nº 64/90 e aplicado ao caso por força do art. 51, caput, da Res. nº
23.608/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração.

II.II. Mérito:

No mérito, a discussão se resume à omissão indicada pelo embargante na
análise do dolo específico na conduta objeto do Decreto Legislativo nº 01/2021 da
Câmara de Vereadores do Município de Sarandí/PR.

Transcreve-se o trecho do aresto embargado que trata especificamente da
questão:
Num. 44108820 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417424714000000043059938
Número do documento: 24100417424714000000043059938
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:46:40

Já quanto ao dolo que o informa, relembre-se a necessidade de que seja o dolo
específico para a prática do ato de improbidade administrativa.

Porém, não é possível extrair do acórdão nº 379/20 do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná qualquer indicação de dolo específico.

Diferentemente da outra inelegibilidade já analisada nesse voto, aqui não há menção a
prévios alertas por parte da equipe jurídica da Prefeitura, tampouco qualquer outro
elemento que permita extrair do acórdão que o ora Recorrido agiu com dolo específico
de cometer ato de improbidade administrativa.

Não haveria dúvidas quanto ao dolo genérico, porém, esse mesmo grau de certeza
afirma a inexistência de substrato mínimo para afirmar a presença do dolo específico.

Portanto, resta inviável o preenchimento deste requisito de caracterização da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar nº 64/90 e,
por consequência, obstado o provimento ao recurso eleitoral do Ministério Público
Eleitoral.

Em especial no caso concreto em que houve o arquivamento, ratificado pelo Conselho
Superior do Ministério Público do Estado do Paraná, afastando o interesse de buscar o
ressarcimento contra o agente público, já que a eventual ação criminal já restava
prescrita.

O acórdão indica que do exame das provas não foi possível extrair o dolo
específico, ainda que a conduta cause espanto, apontando-se a distinção de fatores que
impediu esse reconhecimento.

O argumento de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para modificar essa compreensão não revela a ocorrência de omissão no
raciocínio, mas sim de insatisfação da parte com a adjudicação ocorrida, não havendo
que se falar em vício da decisão corrigível pela via dos embargos de declaração.

Quanto ao arquivamento do inquérito civil pelo Ministério Público, em razão
da prescrição, é mero arremate de raciocínio a indicar que a decisão do agente do
Parquet não é baliza para se afirmar, ou para se deixar de afirmar, a presença do dolo
específico eis que lastreada em tese jurídica que sequer incursiona sobre o elemento
volitivo da conduta.

Enfim, a afirmação acresce à compreensão de que não se encontrou nos
autos provas suficientes para a demonstração do dolo específico do embargado.

Uma vez mais, o que se identifica é o inconformismo da parte com a decisão
judicial e a pretensão de rediscussão do mérito da questão por meio dos embargos de
declaração, pretensão essa que é infrutífera.

Por fim, o Decreto Legislativo nº 01/2021apenas indica em seu texto a
Num. 44108820 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417424714000000043059938
Número do documento: 24100417424714000000043059938
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:46:40

desaprovação das contas, sem menção ao dolo específico ou qualquer outra espécie de
dolo, e o trecho pinçado do recurso de revista trata de discussão sobre os cálculos
necessários para se verificar a irregularidade, não sendo possível extrair dali nenhum
picograma de segurança que respalde a presença do dolo específico do Embargado.

Vale dizer, como já foi assentado no aresto embargado, “não haveria dúvidas
quanto ao dolo genérico, porém, esse mesmo grau de certeza afirma a inexistência de
substrato mínimo para afirmar a presença do dolo específico”.

Constatada a inexistência do vício que autoriza a oposição dos embargos de
declaração, eis que o recurso integrativo apresenta apenas a insatisfação da parte com a
adjudicação, não resta outro caminho senão a negativa de provimento dos embargos,
conforme se infere da jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
EC Nº 117/2022. ANISTIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

[...]

6. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza nenhum dos vícios
que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão
de fundamentos já expostos na decisão impugnada. Precedentes. [...]”

(Prestação de Contas nº 060126756, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 98, Data 30/05/2022)

Em conclusão, os embargos admitem conhecimento, porém, não admitem
provimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração
opostos pelo Partido Renovação Democrática e pelo Partido Social Democrático.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44108820 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417424714000000043059938
Número do documento: 24100417424714000000043059938
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:46:40

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600062-62.2024.6.16.0206 - Sarandi - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - EMBARGANTES: PARTIDO RENOVACAO
DEMOCRATICA - SARANDI - PR - MUNICIPAL, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - Advogados do(a) EMBARGANTES: MARIANE YURI
SHIOHARA LUBKE - PR38964, GUILHERME MALUCELLI - PR93401-A, JOSE GERONIMO
BENATTI JUNIOR - PR28288, JOSE GERONIMO BENATTI - PR7511

- EMBARGADA: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SARANDI DO PARTIDO
PROGRESSISTA - PP, CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR, PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA, AGIR - AGIR - SARANDI - PR - Advogados do(a) EMBARGADA: DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A -EMBARGADA: CARLOS ALBERTO DE PAULA
JUNIOR - Advogados do(a) EMBARGADA: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-
A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, MARIA VITORIA BITTAR DAHER
DA COSTA FERREIRA - PR117545, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR86684-A - EMBARGADA: AGIR - AGIR - SARANDI - PR - Advogados
do(a) EMBARGADA: RAUL DOS SANTOS - PR77889, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA -
PR65354 - EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44108820 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417424714000000043059938
Número do documento: 24100417424714000000043059938
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 13:46:40